Tribunal: TJES
Processo: 5014672-51.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014672-51.2023.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: A.M MARQUES COMERCIAL J A LTDA
APELADO: Subsecretário da Secretaria da Fazenda Estadual do Espírito Santo e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTRIÇÃO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO REGIME NORMAL. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO SOBRE O SIMPLES NACIONAL. ANULAÇÃO DAS MULTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária em Mandado de Segurança impetrado contra ato que restringiu a emissão e recepção de documentos fiscais e impôs multas por descumprimento de obrigações acessórias (SPED Fiscal), em razão da exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, embora pendente recurso administrativo sobre o enquadramento fiscal perante a Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da restrição de emissão de notas fiscais como meio coercitivo para regularização tributária; e (ii) determinar se as multas aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias do regime normal devem ser integralmente anuladas ou apenas suspensas enquanto pendente a definição do regime jurídico-tributário da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura sanção política inconstitucional a restrição à emissão de documentos fiscais utilizada como meio indireto de coerção para o pagamento de tributos.

Viola o princípio do livre exercício da atividade econômica e profissional a imposição de obstáculos administrativos que inviabilizem a operação comercial do contribuinte.

Impede a exigência de obrigações acessórias exclusivas do regime normal de tributação (como o envio de EFD/SPED) a pendência de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo que discute o enquadramento da empresa no Simples Nacional.

Enseja a nulidade definitiva das penalidades pecuniárias, e não meramente a sua suspensão, a constatação de que a obrigação principal acessória era incabível no momento de sua exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se, originariamente, de Mandado de Segurança impetrado por A. M. MARQUES - COMERCIAL JA LTDA. em face de ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO, consubstanciado na restrição de emissão e recepção de documentos fiscais, bem como na imposição de multas por descumprimento de obrigações acessórias (SPED Fiscal) inerentes ao regime normal de tributação.

O MM. Magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória concedeu a ordem postulada, “
determinando o cancelamento da restrição imposta à impetrante, bem como da exigibilidade das obrigações acessórias e multas não vinculadas ao Simples Nacional até a decisão da Receita Federal sobre o enquadramento da Impetrante no Simples Nacional
”.

O apelante pleiteia a reforma parcial do julgado
a quo
sustentando, em síntese: (i) que a r. sentença, embora tenha reconhecido a ilegalidade das sanções impostas e a pendência de recurso administrativo para definição do regime fiscal, limitou-se a suspender a exigibilidade das multas, quando deveria ter determinado a sua anulação total; (ii) que a anulação é a conclusão lógica do entendimento seguido pelo próprio Juízo
a quo
, uma vez que, se a entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) não poderia ser exigida antes da decisão final da Receita Federal, não há que se falar em atraso ou penalidade; (iii) que a orientação jurisprudencial da 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça e de Tribunais Superiores orienta que a interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo impede a aplicação de sanções por descumprimento de obrigações acessórias não previstas na Lei Complementar nº 123/2006.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a legalidade da medida restritiva de emissão de notas fiscais e, em sede recursal, se as penalidades aplicadas devem ser integralmente anuladas em vez de meramente suspensas.

No que tange à restrição de emissão de documentos fiscais, penso escorreito o entendimento adotado na r. sentença
a quo,
pois a compreensão jurisprudencial desta Corte e do Excelso Supremo Tribunal Federal (
Tema de Repercussão Geral n° 31)
firmou-se no sentido de que é inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo — a denominada "sanção política", sendo certo que tal medida viola frontalmente o princípio do livre exercício da atividade econômica e profissional, assegurado pelo art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

Quanto às multas aplicadas por descumprimento de obrigações acessórias (SPED Fiscal) inerentes ao regime normal de tributação, importa salientar que a impetrante demonstrou a existência de recurso administrativo pendente de julgamento perante a Receita Federal, no qual discute o débito que motivou sua exclusão do Simples Nacional.

Conforme orientação sufragada por esta Colenda Segunda Câmara Cível, enquanto não julgado em definitivo o referido recurso, dotado de efeito suspensivo, resulta descabida a exigência de obrigações acessórias não previstas na Lei Complementar nº 123/2006.

No caso, observa-se que o Fisco Estadual passou a exigir o envio de Escrituração Fiscal Digital (EFD/SPED), obrigação exclusiva de empresas do regime normal, e aplicou multas pelo seu descumprimento. Todavia, se a condição de "não optante" da empresa ainda é objeto de discussão administrativa com efeito suspensivo, a própria exigibilidade da obrigação acessória do regime normal resta comprometida.

Do ponto de vista lógico-jurídico, se a obrigação de entregar o SPED Fiscal era incabível no momento de sua exigência, a penalidade pecuniária dela decorrente é nula, e não apenas passível de suspensão.

A esse respeito, sublinhe-se que a manutenção da multa, ainda que suspensa, impõe ao contribuinte um ônus indevido por infração que sequer poderia ter sido caracterizada enquanto pendente a definição do seu regime jurídico-tributário.

Noutro viés, quanto às alegações de deficiência probatória levantadas pelo Estado em contrarrazões, nota-se que o ato coator de bloqueio e a cobrança de multas restaram evidenciados pela própria natureza da restrição sistêmica imposta, sendo a anulação consequência jurídica direta do reconhecimento da ilegalidade do regime de tributação aplicado precocemente.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, para que as multas e exigências de obrigações acessórias não vinculadas ao Simples Nacional aplicadas à Apelante em razão do objeto tratado neste
writ
sejam integralmente anuladas.

Do exposto, conheço do presente recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, determinando a anulação definitiva das multas e obrigações acessórias objeto da lide, mantendo-se os demais termos da decisão em sede de Remessa Necessária.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)